Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[J S SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.995.191/0001-22 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), J S SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.995.191/0001-22 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DA MULTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Estado e deu parcial provimento ao recurso da contribuinte, declarando a ilegalidade da cobrança de ICMS e reduzindo a multa para 100% sobre o valor do tributo. A embargante alega omissão quanto ao pedido de ressarcimento das custas processuais, afastamento da multa com base no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 e majoração dos honorários recursais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública deve ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora; (ii) saber se é cabível o afastamento da multa fiscal imposta em virtude de inidoneidade documental, diante da comprovação da regularidade da operação; e (iii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso.

III. Razões de decidir:

3. É possível a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais suportadas pela parte vencedora, conforme previsão do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

4. O afastamento da multa é cabível quando demonstrado que a irregularidade documental não implicou em prejuízo ao Fisco, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998.

5. É devida a majoração dos honorários recursais quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para: afastar a multa fiscal aplicada; condenar a Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais suportadas pela parte vencedora; e majorar os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: “1. A Fazenda Pública deve ressarcir as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, mesmo gozando de isenção. 2. A multa por inidoneidade documental pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de prejuízo ao erário. 3. É devida a majoração dos honorários recursais em caso de não provimento do recurso da parte vencida.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 35-C; CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024, DJe em 24.7.2024; TJMT, agravo interno n. 1009746-34.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2025, DJe em 14.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0041906-78.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024, DJe em 11.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.

contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargado e deu parcial provimento ao recurso da embargante, para “
declarar a ilegalidade da exigência do ICMS sobre a nota fiscal objeto do TAD n. 1152332-7, bem como para reduzir a multa aplicada no TAD n. 1152332-7, fixando-a em 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo
”.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação expressa sobre: (i) o pedido de ressarcimento das custas processuais; (ii) o afastamento da multa imposta, à luz da aplicação do artigo 35-C da Lei n.

7.098/98; e (iii) a majoração dos honorários recursais.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 281090861, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargado e deu parcial provimento ao recurso da embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

No caso, a embargante alega que o voto condutor do v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente
sobre: (i) o pedido de ressarcimento das custas processuais; (ii) o afastamento da multa imposta, à luz da aplicação do artigo 35-C da Lei n.

7.098/98; e (iii) a majoração dos honorários recursais.

No tocante às custas processuais, com razão a embargante, tendo em vista que o artigo 3o inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 – que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no foro judicial, institui o selo de autenticação –, determina que o Estado e o Município são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas judiciais, “
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora
”.

Assim sendo,
embora o ente público apelante desfrute da isenção de custas, é admissível sua condenação ao ressarcimento da quantia despendida pela parte requerente para o ajuizamento da ação, quando esta sair vencedora, como no caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
4. É possível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, consoante estabelece o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.7.2024, publicado no DJe em 24.7.2024).
[sem destaque no original].

Quanto ao afastamento da multa, sabe-se que o artigo 35-C da Lei n. 7.098/98 prevê que a inidoneidade documental poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Em suas razões recursais (Id. 279617874), a recorrente defendeu que “
ainda que a documentação fiscal tenha sido apresentada após o início da fiscalização, a exigência do ICMS e da obrigação acessória correspondente deve ser afastada, pois não se verifica irregularidade que tenha resultado na omissão do pagamento de tributo, conforme o disposto no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998
”.

De fato, no caso
sub examine
, restou demonstrado que o imposto é indevido, assim como que a irregularidade na nota fiscal foi devidamente sanada, mediante a apresentação do contrato correto pertinente à operação de envio dos equipamentos, razão pela qual deve ser aplicada a norma prevista no dispositivo legal.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
4. O artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou falta de recolhimento de tributo.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1009746-34.2021.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 14.2.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o art. 35-C, da Lei Estadual n.o 7.098/98, a inidoneidade da multa pode ser afastada mediante processo administrativo, no qual o sujeito passivo deve comprovar que a irregularidade não causou prejuízos ao pagamento do respectivo tributo.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0041906-78.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.10.2024, publicado no DJe em 11.10.2024).
[sem destaque no original].

Dessa forma, entendo que a multa deve ser afastada, tendo em vista a inexistência de prejuízo ao Fisco e a posterior correção das irregularidades verificadas.

Por fim, quanto aos honorários recursais, assiste razão à embargante, pois o v. acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios.

Isso porque, no caso, além do parcial provimento do recurso interposto pela embargante J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA., houve o não provimento do recurso apresentado pelo embargado ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim sendo, considerando que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na origem – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa –, é devida a majoração dos honorários em favor do embargante, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, sendo razoável a fixação de acréscimo de 1% (um por cento) sobre o mesmo valor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para: afastar a penalidade de multa aplicada; condenar a Fazenda Pública ao reembolso das custas processuais, nos termos do art. 82, §2o, do CPC; e majorar os honorários em 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025